Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DERIVADA DE INFRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO. "PANE SECA". ABORDAGEM POLICIAL. NERVOSISMO DOS ABORDADOS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR DERIVADA DA ABORDAGEM RELATIVA À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, DUAS NO VEÍCULO DO PACIENTE, E UMA COM A OUTRA OCUPANTE DO VEÍCULO, QUE AFIRMOU SER USUÁRIA. MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 7,13G DE MACONHA. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. As circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão da droga não demonstram fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal e veicular dos ocupantes do veículo que estava parado na via pública, sem combustível (pane seca).
2. O artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro prevê como infração administrativa: "Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - remoção do veículo.".
3. Os policiais que estavam em patrulhamento de rotina e foram verificar a situação do veículo parado em via pública, por falta de combustível, sem qualquer indício da prática de qualquer crime, apenas devido ao nervosismo dos ocupantes do carro, durante a abordagem, não se ativeram à infração de trânsito, mas resolveram efetuar busca pessoal e veicular. E, após a busca indevida que descobriram a maconha e outros objetos.
4. A busca pessoal e veicular realizada apenas com base no nervosismo dos ocupantes do veículo, com base em parâmetros subjetivos dos policiais, se deu de forma ilegal, o que contamina a prova colhida relacionada ao suposto delito de tráfico de drogas, razão de se determinar o trancamento da ação penal.
5. Ordem concedida.